Tribunal: TJDFT
Processo: 0728430-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728430-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de expedição de requisitórios apenas com relação aos valores incontroversos em cumprimento individual de sentença coletiva, que teriam utilizado a TR como índice de correção monetária, e não o IPCA-E. Colaciono breve histórico processual formulado pela parte autora: Trata-se de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a existência de excesso de execução em razão da aplicação indevida do índice de correção monetária IPCA-E, bem como a necessidade de suspensão do feito em virtude dos Temas 1.169 do STJ e 1.170 do STF. Defendeu, ainda, a limitação da condenação ao período compreendido entre janeiro de 1996 e 27 de abril de 1997. Diante da controvérsia instalada, o juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de apurar os valores devidos, observando-se a data de atualização constante dos cálculos apresentados com o pedido de cumprimento de sentença, o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e, a partir dessa data, a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo os encargos legais, bem como a limitação temporal da condenação até 28/04/1997. A contadoria judicial apresentou os cálculos. Contra a decisão o devedor interpôs agravo de instrumento 0713989-26.2024.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Paralelamente, impugnou os cálculos sob a alegação de que os valores apurados extrapolariam os limites do título executivo. O credor, por sua vez, alegou que a contadoria incluíra indevidamente a parcela de abril de 1997, não executada nos presentes autos, além de apontar incongruência nos coeficientes utilizados para aplicação do IPCA-E. Diante das divergências, o juízo a quo determinou nova remessa dos autos à contadoria judicial para retificação dos cálculos. Com o retorno da manifestação técnica, o credor renovou sua oposição, afirmando que os coeficientes utilizados para correção monetária continuavam em desacordo com os índices oficiais empregados pela Justiça Federal. O devedor, por sua vez, alegou a ocorrência de anatocismo. A contadoria apresentou novos cálculos, aos quais o credor não se opôs, requerendo a expedição das requisições pertinentes. O devedor, contudo, reiterou sua impugnação quanto à suposta capitalização indevida de juros. O juízo de primeiro grau, ao analisar a impugnação, rejeitou-a e fixou o valor da execução em R$ 21.317,79, com inclusão dos honorários advocatícios e custas processuais, conforme planilha da contadoria de ID 212113873, determinando a expedição de RPV para o valor principal e dos honorários sucumbenciais, condicionada à preclusão da decisão, inclusive do agravo interposto. Contra a decisão, o credor opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto ao julgamento do agravo de instrumento no 0713989-26.2024.8.07.0000, já decidido com negativa de provimento. Destacou que, apesar da interposição de recursos especial e extraordinário, ambos não foram dotados de efeito suspensivo, conforme decisão do Presidente do TJDFT. Ainda assim, os embargos foram rejeitados. Ato contínuo, a contadoria apresentou os valores considerados incontroversos. O credor, no entanto, se opôs ao demonstrativo de ID 230393883, sob o argumento de que a contadoria teria aplicado indevidamente a Taxa Referencial como índice de correção monetária, contrariando decisão preclusa de ID 186968395, que havia fixado o IPCA-E como índice aplicável desde julho de 2009. Mesmo diante da argumentação, o juízo indeferiu o pedido, determinando a expedição dos requisitórios conforme a planilha referida. (...) Por fim, o credor opôs novos embargos de declaração, alegando erro in procedendo, reiterando que, diante da ausência de recurso do devedor quanto à correção monetária, restou preclusa a decisão que estabeleceu o IPCA-E como índice aplicável. Tais embargos também foram rejeitados pelo juízo, mantendo-se inalterada a decisão anterior. (...) Data maxima venia, o MM Juiz não houve com o costumeiro acerto que acompanha suas decisões, eis que procedeu contrariamente às normas de regência, conforme restará demonstrado a seguir. Colaciono a decisão ora revista. Ipsis litteris: A autora não concordou com os cálculos de ID 230393883, em razão da utilização da taxa referencial (ID 231868510). Sem razão, no entanto. A decisão de ID 226264807 autorizou o prosseguimento do feito apenas com relação ao valor incontroverso, sendo este aquele indicado na planilha do réu de ID 182372923, tendo sido determinado apenas a informação acerca das retenções legais, o que foi atendido. Diante do exposto, indefiro o pedido. Expeçam-se os requisitórios pertinentes, observada a planilha de IDV 230393883. Após, aguarde-se o julgamento do recurso interposto (agravo de instrumento no 0713989- 26.2024.8.07.0000). (...) A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 235052921, sob a alegação de que há erro in procedendo, pois, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos de acordo com os cálculos de ID 230393883, porém, no agravo de instrumento de no 0713989-26.2024.8.07.0000, observa-se que a única questão ainda controversa no presente cumprimento de sentença, é a forma de incidência da Taxa Selic, se sobre o valor corrigido ou consolidado. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado (ID 238791613). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que há erro in procedendo na decisão, pois, determinou o prosseguimento do feito quanto aos valores incontroversos de acordo com os cálculos de ID 230393883, porém, no agravo de instrumento de no 0713989-26.2024.8.07.0000, observa-se que a única questão ainda controversa no presente cumprimento de sentença, é a forma de incidência da Taxa Selic, se sobre o valor corrigido ou consolidado. Logo, deveria ter sido determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos, aplicando o IPCA-E, a, após, a expedição das requisições de pagamento. Todavia, inexiste vício sanável por meio de embargos de declaração na decisão embargada.Ressalte-se, ainda, que valor incontroverso é o apresentado pelo requerido anexo à impugnação, o qual todos concordam como devido, que corresponde ao valor da planilha de ID 182372923, no qual se fundamentou os cálculos da contadoria de ID 23039883. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação quanto à petição de ID 238822152. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “o juízo fazendário não observou que o valor incontroverso não pode ser restringido àquele inicialmente apresentado pelo ente devedor. In casu, tem-se que, na impugnação de ID 182372923, o Distrito Federal impugnou a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos da inicial. Ocorre que a controvérsia ali instaurada restou devidamente decidida a partir a ausência de recurso da parte ora agravada no tocante à matéria de correção monetária, restou preclusa a determinação contida na decisão de ID 186968395, a qual reconheceu a necessidade aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021”; (b) “por oportuno, cumpre ressaltar que, ao se examinar o Agravo de Instrumento 0713989-26.2024.8.07.0000, verifica-se que o objeto do referido recurso se limita à discussão acerca da metodologia de aplicação da Taxa Selic, único ponto controvertido nos presentes autos. Tal circunstância demonstra que o valor anteriormente mencionado não está sujeito a qualquer redução”; (c) “diante disso, resta claro, estreme de dúvidas, que o valor a ser expedido à título de parcela incontroversa não mais é refletido pela planilha inicial apresentada pelo réu no ID 182372923, mas sim por aquele atualizado por IPCA-E”; (d) “logo, não há dúvidas de que os valores incontroversos correspondem àqueles atualizados pelo IPCA-E, eis que ele se encontra precluso diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC”. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (id 73941311). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir o pedido de antecipação de tutela recursal nos moldes requeridos. Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação de tutela. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: definição do valor incontroverso passível de pagamento imediato, segundo o Tema 28/STF. A decisão interlocutória impugnada teria ordenado a expedição dos requisitórios, apontando que o “valor incontroverso é o apresentado pelo requerido anexo à impugnação, o qual todos concordam como devido, que corresponde ao valor da planilha de ID 182372923, no qual se fundamentou os cálculos da contadoria de ID 23039883”. A parte agravante/autora argumenta que “o valor a ser expedido à título de parcela incontroversa não mais é refletido pela planilha inicial apresentada pelo réu no ID 182372923, mas sim por aquele atualizado por IPCA-E”, pois “na impugnação de ID 182372923, o Distrito Federal impugnou a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos da inicial. Ocorre que a controvérsia ali instaurada restou devidamente decidida a partir a ausência de recurso da parte ora agravada no tocante à matéria de correção monetária, restou preclusa a determinação contida na decisão de ID 186968395, a qual reconheceu a necessidade aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021”. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil que determina que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507) e que “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento” (art. 535, §4o), além do Tema 28/STF, segundo o qual “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Conforme construção doutrinária e jurisprudencial, a preclusão é a perda de uma faculdade à prática de determinado ato processual, por não o ter feito na oportunidade devida (preclusão temporal), por incompatibilidade com outro ato anteriormente praticado (preclusão lógica) ou pelo exercício anterior do mesmo direito (preclusão consumativa). Cito a conceituação clássica de Chiovenda, segundo a qual a preclusão seria: [...] a perda ou extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo simples fato de terem sido atingidos os limites previstos na lei para seu exercício”. Essa perda, extinção ou consumação seria “sofrida pelo fato: a) ou de não haver observado a ordem assinalada pela lei ao seu exercício, como os prazos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das exceções; b) ou de haver exercido uma atividade incompatível com o exercício da faculdade, como a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou o cometimento de um ato incompatível com a intenção de impugnar uma sentença; c) ou de haver já exercido validamente a faculdade uma vez (consumação propriamente dita). [CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Trad. Paolo Capitanio. 1a Edição. Campinas-SP: Bookseller, vol. III, 1998, p. 184] Segundo lição de Rodolfo de Camargo Mancuso, cada fase processual é voltada a um objetivo diferente, e a marcha processual deve ser para frente, de modo que se opera a preclusão como meio de resguardar a estabilidade jurídica (Teoria geral do processo, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018, Cap. 25): As palavras “processo” e “procedimento” remetem, etimologicamente, à junção dos vocábulos pro (para frente) e caedere (cair), evidenciando o sentido de atos concatenados, animados pela unidade de um certo fim adrede estabelecido. Esse percurso, portanto, não é errático ou dispersivo, mas, antes, é orientado por objetivos bem definidos, quais sejam: (i) a eliminação da incerteza, no caso do processo de conhecimento, preordenado à decisão de mérito e oportuna agregação da coisa julgada material – CPC, arts. 490 e 502; (ii) segurança de pessoas, coisas, situações jurígenas, em face de situação de urgência ou de risco para o resultado útil do processo, nos casos de tutela provisória, na nomenclatura do vigente CPC, a qual inclui a tutela da evidência – CPC, arts. 300, caput, e 311 e parágrafos; (iii) a satisfação do direito já reconhecido no título exequendo, seja este de origem: (a) judicial (CPC, art. 515 e incisos), ensejando o rito de “cumprimento de sentença”, ou (b) extrajudicial, dando ensejo ao “processo de execução”, em sentido estrito, fundado nos títulos listados no art. 784 e incisos do CPC. Esse contexto é regido pela própria dinâmica da relação processual, podendo-se, em linguagem simples, dizer que o processo evolui por meio de atos que, literalmente, “caem para frente” (procaedere), em um ritmo tendencialmente contínuo, e “travam para trás” (praecludere), neste último caso fechando as faculdades processuais que vão se apresentando, assim as que foram aproveitadas (preclusão consumativa) como as que não o foram (preclusão temporal), a par de certas condutas que se autoexcluem, por incompatibilidade recíproca, configurando a preclusão lógica, como, por exemplo, se daria se, no prazo assinado para a resposta na ação de despejo, o inquilino se comprometesse a desocupar o imóvel e, ao mesmo tempo, contestasse a ação – Lei 8.245/1991, art. 61. (...) Assim é que a eficácia preclusiva geral recobre o deduzido e o deduzível, isto é, abrange o que foi questionado nos autos e também o que poderia tê-lo sido, a teor do art. 508 do CPC, cautela que o legislador considera pertinente, não só para preservar a segurança jurídica mercê da estabilidade do que foi decidido, mas também para evitar contradição prática entre julgados sequenciais. Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes explicam que tal eficácia preclusiva “atua no sistema como um autêntico escudo protetivo da própria coisa julgada e reforça a estabilidade jurídica proporcionada por essa autoridade, impedindo a propositura pelo réu de demandas que venham a contornar ou minimizar sua derrota – demandas portadoras de alegações que foram ou poderiam ter sido deduzidas no processo anterior e pedido incompatível com a situação substancial imunizada pela coisa julgada”. [g.n.] Ressalte-se que a preclusão ocorre até mesmo para proteção da boa-fé objetiva no processo civil, na forma de vedação do comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). No caso específico de decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, o Código de Processo Civil dispõe que, em regra, se opera a preclusão caso o recurso não seja manejado a tempo e modo (art. 1.009, §§ 1o e 2o, contrario sensu). Delimitar o instituto processual da preclusão é essencial para as hipóteses de cumprimento de sentença contra a Fazenda, pois, conforme já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, as questões preclusas não podem ser tratadas da mesma maneira daquelas ainda discutidas no processo. Nesse sentido foi formulado o Tema 28/STF, para permitir que a parcela não discutível seja paga de imediato, sem necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, sem desconhecer a parte autônoma já preclusa. Cito trecho do voto do e. Ministro relator no leading case que originou o Tema 28/STF: É desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário. A expressão “sentenças transitadas em julgado” contida no § 5o do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa. Conheço do recurso e o provejo parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal. (...) (STF, RE 1205530, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08.06.2020) [g.n.] Dessa forma, constatando-se a preclusão de determinada questão em cumprimento de sentença contra a Fazenda, é possível a expedição de requisitórios considerando essa parte já consolidada como incontroversa. No caso concreto, em 18.12.2023 a parte ré (ora agravada) apresentou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva afirmando, entre outras questões, que a parte autora teria se utilizado do IPCA-E como índice de atualização monetária desde 1o.1o.2001, e apontando que deveria ser adotada a TR a partir de 29.06.2009 (id 182372924 da origem). Em 19.02.2024 foi prolatada decisão determinando a aplicação do IPCA-E e posteriormente a SELIC para atualização monetária, e determinando a remessa dos autos à Contadoria para verificação de possível excesso de execução (id 186968395 da origem). Em 06.04.2024, foi interposto agravo de instrumento pela parte ré contra essa decisão, impugnando apenas a metodologia de cálculo adotada na aplicação da SELIC (processo 0713989-26.2024.8.07.0000, informado ao e. Juízo de origem no id 192351955 da origem). Em 19.04.2024 a parte ré apresentou petição impugnando os cálculos formulados pela Contadoria, juntando cálculo próprio que adotou “correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 incidência uma única vez da Taxa Selic”, ou seja, utilizando o IPCA-E e a metodologia de cálculo de incidência da Selic conforme considerou correta (id 193931970 da origem). O cálculo foi atualizado adotando os mesmos critérios em 11.11.2024 (id 217250892 da origem). Em 26.11.2024 adveio decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva e fixando o valor da execução para aplicação do IPCA-E e posteriormente a SELIC, com base nos parâmetros definidos na decisão de id 186968395 (aplicação do IPCA-E e posteriormente a SELIC), e considerando a ausência de efeito suspensivo do agravo de instrumento 0713989-26.2024.8.07.0000. Entretanto, condicionou a expedição de requisitórios à preclusão da decisão e do agravo de instrumento 0713989-26.2024.8.07.0000 (id 218768927 da origem). Em 06.12.2024 a parte autora apresentou embargos de declaração requerendo “a imediata expedição dos requisitórios de pagamento pelo valor total homologado, ou, sucessivamente, pelo incontroverso confessado pelo embargado em ID 217250892” (id 220036740 da origem). Em 17.02.2025 esses embargos foram rejeitados, mas o e. Juízo de origem determinou que não existiria impedimento para a expedição das requisições de pagamento referentes ao valor incontroverso, ressaltando que esse valor seria o apresentado pelo réu na planilha de id 182372923 (aplicação da TR). Os autos foram remetidos novamente à Contadoria para atualização dos valores (id 226264807 da origem). Em 07.04.2025 a parte autora apresentou petição em que discorda dos cálculos da Contadoria, e argui que a aplicação do IPCA-E seria matéria incontroversa (id 231868510 da origem). Em 08.05.2025 o e. Juízo de origem decidiu manter manteve a expedição de requisitórios conforme planilha de id 182372923 (aplicação da TR) (id 235052921 da origem). Em 20.05.2025 a parte autora opôs novos embargos de declaração em que reforça o argumento da questão incontroversa (id 236408644 da origem), novamente rejeitados (id 239544490 da origem). O que se constata do histórico processual na origem é que a aplicação do IPCA-E constitui matéria tida como incontroversa desde a interposição do agravo de instrumento 0713989-26.2024.8.07.0000, pois nesse recurso a parte ré (ora agravada) teria optado por impugnar apenas a metodologia de cálculo na aplicação da SELIC. O restante do conteúdo da decisão de id 186968395 ficou acobertada pelos efeitos da preclusão (lógica e consumativa). Por isso, a expedição de requisitórios não deve considerar os parâmetros de cálculo adotados pela própria ré (ora agravada) em sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva (id 182372924 da origem), mas sim aqueles preclusos, determinados por decisão do próprio e. Juízo de origem. Esse entendimento é reforçado pelo fato de que, por duas vezes, o e. Juízo de origem apontou a aplicação do IPCA-E como correta, sem impugnação das partes nesse ponto (id 186968395 e 218768927), e por duas vezes a parte ré juntou cálculos que entendeu como corretos utilizando o IPCA-E (id 193931970 e 217250892). No ponto, presente a probabilidade de provimento do recurso. E com relação ao risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), ressalta-se o longo período de trâmite processual da demanda que originou a sentença coletiva (distribuída em 1997, com sentença em 2009, processo n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 ou 32159-97) e as reiteradas decisões no mesmo sentido dos parâmetros de cálculo fixados pelo e. Juízo de origem antes do sobrestamento do curso processual. Dessa forma, o prosseguimento do processo busca consagrar os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Demonstrados, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano nestes autos, de forma que se reputam presentes os requisitos legais à concessão da antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, I). Defiro pedido de antecipação de tutela recursal para que a apuração do valor incontroverso tenha como parâmetros de correção o IPCA-E e a Selic (id 193931970 e 217250892), e não a TR. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator